Tribunal: TJES
Processo: 0006923-82.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006923-82.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA LUIZA LEAL

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL

N
.º

0006923-82.2020.8.08.0021

APTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APDO:

MARIA LUIZA LEAL

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA BASEADA EM APURAÇÃO UNILATERAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de defesa do consumidor após declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), reconhecer a inexistência do débito, condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança baseada no TOI, considerando a unilateralidade do procedimento; e (ii) analisar a existência de dano moral e a proporcionalidade da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O TOI, emitido unilateralmente pela concessionária, não constitui prova suficiente para embasar a cobrança do débito, pois a inspeção técnica foi realizada sem a presença do consumidor, em afronta ao contraditório e à ampla defesa, garantidos pela Constituição Federal.

A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL exige a realização de perícia técnica e a observância de procedimentos que assegurem a caracterização de eventual irregularidade, o que não ocorreu no caso concreto.

A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pelos tribunais estaduais é no sentido de que o TOI não comprova irregularidade no medidor quando elaborado unilateralmente, sem oportunizar a participação do consumidor.

A inclusão indevida do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito gera dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo adicional.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 1.000,00, revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, afastando a alegação de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não é suficiente para caracterizar irregularidade no consumo de energia elétrica quando elaborado unilateralmente pela concessionária, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

A inclusão indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido (in re ipsa), independentemente de comprovação de prejuízo específico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV; CPC, art. 85, §11; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.586.910/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 23.08.2016.

TJES, Apelação Cível nº 0000014-60.2020.8.08.0009, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 20.07.2023.

TJES, Apelação Cível nº 0007517-63.2019.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 17.05.2023.

TJES, Apelação Cível nº 0000578-21.2021.8.08.0036, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 05.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N
.º

0006923-82.2020.8.08.0021

APTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APDO:

MARIA LUIZA LEAL

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de examinar o apelo interposto
por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, eis que irresignad
a
com a
sentença
proferida pelo
Juízo da
3ª
Vara
Cível de Guarapari
,
que
julgou procedente em parte o pedido inicial formulado por
MARIA LUIZA LEAL
,
nos autos da ação
de defesa do consumidor
.

D
o dispositivo depreende-se a condenação que lhe fora imposta, após declaração de
nulidade da lavratura do TOI, de inexistência do débito apontado na inicial
e
responsabilização por
danos morais
no valor de R$1.000,00 (mi reais) e
exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos
.

A recorrente
tece argumentações,
em suma,

referentes à
legalidade do TOI confeccionado,
alegando
que as irregularidades
encontradas

referem-se a
falhas nas instalações internas do cliente, sendo este o responsável por manter a adequação técnica e segurança de suas instalações, conforme normas da ANEEL
;
que que a inspeção seguiu os procedimentos previstos na legislação aplicável, sem constatação de irregularidade por parte da concessionária; que não houve constrangimento, vexame ou afronta à dignidade da autora, sendo o caso mero dissabor e que o valor arbitrado (R$ 1.000,00) é desproporcional e configura enriquecimento sem causa.

De plano, penso que a sentença não merece qualquer reparo.

Explico. A jurisprudência pátria, mormente desta Corte, é assente no sentido de que o denominado “TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção”, emitido pela EDP, é insuficiente para subsidiar a cobrança por ela perseguida, na medida em que a inspeção do medidor é feita de maneira unilateral.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
referido termo consiste na produção de prova unilateral por parte da ré, de modo que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos constitucionalmente, ainda que tenha contado com a assinatura do usuário do serviço de eletricidade.
1
”

Consignou o juízo na sentença que [...]
A ré
não garantiu à autora o pleno exercício do contraditório e ampla defesa, notadamente porque produziu todas as provas unilateralmente, contra as normas prescritas para apurar a suposta fraude no equipamento medidor, apontando que a instalação incorreta gerou consumo acima do padrão e tal instalação é de responsabilidade do consumidor; o que não pode ser admitido
.

[...]
(fl.107-verso)

v
erifica-se pelo documento acostado em fl.22, denominado Comunicação de Deficiência, que a consumidora/demandante não esteve presente no momento da averiguação, quando ocorreu a troca do equipamento, fl.25, tampouco no da confecção do TOI, sendo declarada sua ausência pelo técnico responsável, fl.26.

A
jurisprudência dos Tribunais pátrios, em consonância com o entendimento consolidado pelo STJ,
considera de forma unânime que o TOI não é prova de irregularidade no medidor de consumo,
se
elaborado de forma unilateral.

Não é demais ressaltar que o consumidor é hipossuficiente tecnicamente,
o
que o torna incapaz de impugnar a existência da fraude indicada ou o valor do consumo recuperado.

Além disso, a Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL delimita em seu artigo 129 o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, permitindo ainda a realização de todas as providências para caracterização do consumo, entre elas a realização de perícia técnica. Confira-se:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: [...]

II – Solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; [...]

Mas no caso dos autos, além de não ter sido realizada a vistoria ou a
perícia técnica,
na presença do consumidor
e com exercício de contraditório, respectivamente,
o procedimento adotado
foi
a
retirada do
aparelho
do local de instalação
e

a
cobrança de valores pretéritos, entendidos como devidos
,
que
conduta
s
que v
ão
de encontro
à
normatização
referente
e que violam
o direito de defesa,
bem como

inobservam o
contraditório,
pertencentes ao
consumidor.

Nesse passo, resta constatada a nulidade na elaboração do TOI, que não observou a totalidade das diligências necessárias a comprovar o alegado consumo irregular, previstas na Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, em violação ao contraditório do usuário.

Nesse sentido destaco conclusões tomadas em análises similares por este egrégio Tribunal. Confira-se, em parte:

[...]
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – COBRANÇA IRREGULAR – RECURSO DESPROVIDO. A hodierna jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido que
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
.
(Data: 20/Jul/2023 -
Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Número: 0000014-60.2020.8.08.0009 - Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Indenização por Dano Moral
).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. RETIRADA DO MEDIDOR. COBRANÇAS EM VALOR EXORBITANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes do TJES
. 2. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 17/May/2023 -
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0007517-63.2019.8.08.0011 - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Defeito, nulidade ou anulação
).

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA – RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 – PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR – OPORTUNIDADE À PRESENÇA DO USUÁRIO NÃO COMPROVADA – COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 1) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,
sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. 2)
Não há prova de que tenha sido franqueada a participação da apelada no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel e nem restou descortinado que ocorreu a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, muito menos com a presença do usuário, do que se deduz que a alegada fraude foi apurada unilateralmente, isto é, sem oportunizar ao usuário a contestação do resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico.
3)
Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, o que torna inexigível o montante por ela cobrado.
4) Apelação cível conhecida e desprovida. (Data: 05/Jun/2023 -
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0000578-21.2021.8.08.0036 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
).

E
m decorrência, a inserção de seu nome em cadastros de negativação, de forma indevida, conforme já delimitado, ensejam a referente indenização que tem natureza “
in re ipsa
”, de modo a dispensar comprovação de que forma a mácula moral tenha se configurado.

Também não se vislumbra o enriquecimento ilícito da demandante em relação ao valor da indenização, fixada em R$1.000,00 (mil reais), notadamente diante da necessidade de ajuizamento dos pedidos para que obtivesse a declaração de nulidade do documento contra si elaborado e da irregularidade da cobrança efetivada.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
,
mantendo a r. sentença na íntegra.

Quanto aos honorários, majoro em 2% (dois por cento), a teor do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
STJ - AREsp 649672, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicado em28/03/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.